Tribunal: TJMT
Processo: 1002150-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA 1002150-22.2021.8.11.0000
AUTORES: PORTO LIVRE LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS
LTDA - ME E ALEXANDRE GABILAN
RÉU: N P LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP
Vistos etc.
Busca a parte requerente a concessão de tutela de urgência a fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença dos autos da Ação de Reparação por Danos de Acidente de Trânsito no 0034853-41.2014.8.11.0041, Códigos 906942 e 11656647, e assim obstar o bloqueio de ativos financeiros dos executados, alegando para tanto, que o acórdão do recurso de apelação cível interposto na referida ação, transitado em julgado, pode ser rescindido por “violar manifestamente norma jurídica” (artigo 966, inciso V, do CPC/15).
Aduz, em suma, que o acórdão rescindendo – o qual reformou a sentença de improcedência do pedido de reparação de danos – ao concluir que o veículo dos demandantes “possivelmente por estar em velocidade incompatível com a via, descurando-se do dever de cuidado que a pista molhada recomendava”, partiu de mera conjectura, não lastreado em prova dos autos. (ID 75744969 - Pág. 6)
Assevera que a conclusão do acórdão viola o disposto no artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual, "o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas".
Alega que apesar da constatação do acórdão no sentido de que o condutor do veículo da parte autora realizou manobra incorreta, impera, no caso, a presunção de culpabilidade de quem atinge a traseira do outro carro.
Ao final, requer a concessão liminar para que sejam suspensos os efeitos do acórdão e, por consequência, o trâmite do cumprimento de sentença dos autos no 34853-41.2014.811.0041.
Pois bem.
Não é de se olvidar que o artigo 969 do CPC/15 dispõe que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
A redação do artigo acima transcrito, por si só, demanda maior carga de excepcionalidade e especificidade aos pressupostos do artigo 300 do CPC/15, em face da necessidade de se conferir maior segurança e estabilidade à decisão transitada em julgado.
No caso, as razões da inicial e os documentos que a acompanham não convencem da verossimilhança do direito alegado, ao menos para a concessão de tutela provisória.
Isto porque, verifica-se do acórdão rescindendo (ID 75744966) que a conclusão de que o veículo de propriedade dos autores adentrou a faixa de desaceleração e, para não colidir com o veículo a sua frente, retornou à pista de rolamento, colidindo com o micro-ônibus da parte demandada, foi baseada na narrativa de ocorrência do Boletim de Acidente constante dos autos.
Ademais, não se verifica, a priori, risco de dano que não possa aguardar o julgamento da presente ação, pois sequer há notícias de que os bens dos autores já tenham sido penhorados.
Diante do exposto, indefiro a antecipação de tutela pretendida.
Cite-se a parte requerida para apresentar defesa, em 30 dias, sob pena de revelia.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora